Tribunal: TCU
Processo: 041.615/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 592/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.615/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Carneiro de Oliveira (XXX.676.321-XX); Igor Ferreira Carvalho (XXX.475.607-XX); Rodrigo Lugao Ribeiro Pinto (XXX.352.867-XX); Tatiana Leite de Albuquerque (XXX.198.817-XX); Thalita Ramos Negreiro (XXX.631.777-XX); Thiago Barbosa de Souza (XXX.251.067-XX); Thiago Veiga Tavares (XXX.313.447-XX); Victor Bustamante Pureza (XXX.560.207-XX); Will Rocha Boente (XXX.067.407-XX); Yuri Jesus Aby Hacan (XXX.821.937-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.